Tribunal: TJSP
Processo: 1030167-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
R ESTADUAL No 1.354/2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO "DECISUM". APELO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo por inconformismo com r. sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido inicial voltado a obstar a implementação de alíquotas progressiva de contribuição previdenciária, na forma dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual no 1.354/20.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a implementação de alíquotas progressivas pela Administração Estadual possui base constitucional e legal.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Pretensão de obstar a aplicação da contribuição previdenciária progressiva sobre vencimentos/proventos, prevista no artigo 149 da Constituição da República, nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, e no Decreto Estadual no 65.021/2020. Impossibilidade. Descontos que possuem base constitucional e legal. Declarado déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Ausente violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da vedação ao confisco. Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça, em casos análogos.

4. DISPOSITIVO: Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030167-23.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO AUTORAL DE OBSTAR A APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROGRESSIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.354/2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO "DECISUM". APELO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Docentes da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO AUTORAL DE OBSTAR A APLICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROGRESSIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.354/2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO "DECISUM". APELO DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo por inconformismo com r. sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido inicial voltado a obstar a implementação de alíquotas progressiva de contribuição previdenciária, na forma dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual no 1.354/20.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a implementação de alíquotas progressivas pela Administração Estadual possui base constitucional e legal.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Pretensão de obstar a aplicação da contribuição previdenciária progressiva sobre vencimentos/proventos, prevista no artigo 149 da Constituição da República, nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020, e no Decreto Estadual no 65.021/2020. Impossibilidade. Descontos que possuem base constitucional e legal. Declarado déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Ausente violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da vedação ao confisco. Pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça, em casos análogos.

4. DISPOSITIVO: Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.